Tribunal: TJDFT
Processo: 0714770-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal acerca da petição de ID17092091 e documentos que a acompanham. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora